Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 19a CÍVEL DE BRASÍLIA EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em face do Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, que declinou de sua competência para processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em razão de escolha aleatória de foro pela parte autora.
2. A competência territorial de natureza relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, nos moldes do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, conforme art. 65 do CPC.
2.1. Entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ e também no art. 43 do códex processual, o qual prevê a fixação da competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
3. Não cabe ao d. Juízo Suscitado alegar previamente sua incompetência, sem qualquer manifestação tanto da parte autora quanto a sua escolha, quanto da parte ré, declinando dela de ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.